Tribunal: TJDFT
Processo: 0730790-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730790-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO TADEU GOMES MOREIRA AGRAVADO: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávio Tadeu Gomes Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709260-43.2018.8.07.0007 manejado pelo ora agravante contra Congregação dos Padres de Nossa Senhora Mont Serrat, indeferiu o pedido de reconsideração do despacho em que foi determinado que, “cumpridas as exigências a respeito da publicidade do edital de convocação para a assembleia geral de eleição e posse da 18a diretoria administrativa, conforme determinado no Id. n. 98801175, aguarde-se a realização do ato”. Em suas razões recursais (ID 29363818), o agravante narra que a demanda, em síntese, tem como pano de fundo, reivindicações, de ambas as partes, a respeito da publicidade do Edital de Convocação e a efetividade da realização da Assembleia Geral de Eleição e Posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serra. Assevera que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que deixou de se pronunciar sobre as questões controvertidas apresentadas, tanto pelo agravante quanto pela agravada, omitindo-se quanto à tese relativa a “quem pode e deve participar, votando e sendo votado na referida assembleia geral”. Alega que, “quem pode e deve participar do ato assemblear foi determinado pelo Juízo primevo, Decisão ID 98801175, para que fosse cumprida, no prazo de 10 dias, após a devida publicação”. Afirma que “operou-se a chamada Preclusão Temporal, em 24 de agosto de 2021, para a parte Agravada, sobre a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer decretada”, situação não enfrentada na decisão agravada, apesar da petição apresentada na origem. Aduz que a decisão guerreada “somente considerou a publicidade do edital de convocação, deixando de analisar e decidir sobre a impugnação arguida pelo Agravante – Petição ID 101669173, e repita-se, pelo descumprimento da Decisão ID 98801175, e da Sentença Exequenda ID 23577517. Assim, coloca em risco e grave ameaça o pleito eletivo, redesignado para dia 02/10/2021”. Sustenta, em suma, ter interposto o presente recurso “com o objetivo de evitar uma eleição escura, com acesso ao local de votação (que após 40 anos de realização no âmbito da igreja será numa escola pública) e votos apenas da atual diretoria, formada, como já se disse antes, por familiares do ex-Presidente falecido. Portanto, diante da inequívoca e presumida legitimidade, o Agravante requer que seja esclarecido e determinado sobre a participação da comunidade e do clero (que participaram em todas as anteriores eleições), eis que o Estatuto Social em seu art. 6o assim permite ou, persistindo o imbróglio, que haja a participação do Ministério Público no presente processo judicial e eleitoral”. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, “possibilitando assim, a ampla e legal participação nos atos eletivos da nova diretoria, ou seja, se realizada, que dela participem a comunidade local, os fiéis, os cléricos e os Padres da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil, votando e sendo votados”. Defende ser necessária a intervenção do Ministério Público. Requer, ao final: a) A concessão pelo Relator, na forma do art. 1.109, I, do CPC, do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, para que suspensa os autos principais até o julgamento final do presente recurso, posto que na Decisão atacada o Juízo de piso manteve-se inerte quanto à sua própria Decisão ID 98801175, especificamente quanto à necessidade da correta definição do público votante. b) Alternativamente, vencido o pedido anterior, a antecipação liminar da tutela recursal, para permitir a participação ativa (votar e ser votado) dos membros da comunidade local, dos fiéis, dos clérigos e dos padres da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil na Assembleia Geral da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, a realizar-se no dia 02/10/2021, abstendo-se a Agravada de praticar quaisquer atos atentatórios à sua efetivação e realização, sob pena de multa a ser arbitrado por esse Tribunal. c) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta em 15 dias, nos termos do art. 1019, II. d) A Intimação do Ministério Público, nos termos do art. 1019, III, tendo em vista a sua necessária atuação ativa, por meio da Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social – PJFeis, que, como custos legis, nesse feito, por intervenção necessária, devendo atuar diante das peculiaridades da situação eleita, ou seja, MODIFICAÇÃO NA DIRETORIA DAS ENTIDADES QUE TENHAM FINALIDADES VOLTADAS PARA O INTERESSE SOCIAL. e) O conhecimento do presente recurso e o acolhimento dos pedidos, com a confirmação da antecipação de tutela recursal, com consequente reforma da decisão agravada, tendo em vista que afronta os arts. 6o e 7o do Estatuto Social da Congregação Agravada. Preparo devidamente recolhido sob os IDs 29363821 e 29363823. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. Na sentença objeto do cumprimento de sentença (ID 23577517 – autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007), assim foi delimitada a contenda: A controvérsia nos presentes autos gira em torno de suposta irregularidade formal na convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, realizada em 09/03/2018. Analisando o edital de convocação, o magistrado sentenciante reconheceu “a nulidade do ato convocatório da assembleia objeto dos autos, pela ausência de afixação do edital na sede da instituição, o que representa afronta a uma das formalidades estipuladas pelo art. 15 do Estatuto da ré”. Frisa-se, o edital foi afixado apenas no local de realização da assembleia. As demais exigências estatutárias foram consideradas cumpridas. Interposto recurso de apelação, a sentença foi integralmente mantida, conforme Acórdão n. 1156951, desta e. 2a Turma Cível (ID 60885996 – autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007). Na hipótese vertente, as questões de fundo formuladas nas razões recursais, quanto à impugnação ao Edital relacionada ao prazo de publicação e à forma de cumprimento da obrigação, já foram objeto de diversas decisões no cumprimento de sentença de origem. De início, confira-se o teor da decisão de ID 94825728 dos autos de referência: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca, em síntese, a declaração de nulidade do edital de chamamento público da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat designada para o dia 01/07/2021. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a exequente postula a anulação nulidade do edital de chamamento público da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat designada para o dia 01/07/2021, pois o referido edital produzido pela executada convoca os eleitores para local diverso da sede da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil, qual seja: QSD AE 5, Pistão Sul, Taguatinga Sul, Brasília/DF (LS EDUCACIONAL). Assevera que as atas das 17 assembleias anteriores de eleição de Diretoria da Congregação estabeleceram procedimentos não observados pela parte executada. Isto é, as assembleias eram realizadas na sede da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil (MANTENEDORA DA CONGREGAÇÃO) – QSB 4/5, Área Especial para Templo Religiosos, Taguatinga Centro, sendo que a prática delineada nas atas precedentes especificava a forma de realização da assembleia, declinando o público votante, data e horário de realização do pleito. A despeito das alegações deduzidas pela exequente, vejo que a forma de cumprimento da obrigação não restou contemplado no título executivo, senão vejamos: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE DA 18a ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA DE MONT SERRAT, REALIZADA NO DIA 09/03/2018, E, POR CONSEGUINTE, DETERMINO QUE A PARTE REQUERIDA PROMOVA NOVA ASSEMBLEIA PARA A MESMA FINALIDADE, NO PRAZO MÁXIMO DE 45(QUARENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. Em consequência, DECLARO TAMBÉM A NULIDADE DA ELEIÇÃO DA 18o DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CANCELANDO-SE O REGISTRO DA RESPECTIVA ATA ASSEMBLEAR JUNTO AO 1o OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DO NÚCLEO BANDEIRANTE. Com o trânsito em julgado, oficie-se. Embora as atas das assembleias precedentes sejam documentos que demonstram as formas de realização das assembleias, não é possível afirmar que a executada cometeu qualquer fraude na designação de outro local para realização da assembleia determinada pelo juízo. Concretamente, a exequente postula a implementação do procedimento adotado nas assembleias precedentes, contudo o título executivo se limitou a determinar que executada promovesse nova assembleia. Evidencia-se, dessa forma, que os fundamentos apresentados pela parte exequente desdobram em elementos não contemplados no título executivo, visto que busca impor a executada condições de cumprimento da obrigação à revelia de qualquer procedimento adotado por esse juízo no referido título. Conclui-se que não remanesce a probabilidade do direito, porquanto a exequente requer o cumprimento de obrigação inexistente no título executivo, não havendo sequer de se apreciar eventual perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Opostos embargos de declaração pelo exequente, estes foram rejeitados pela decisão de ID 95112828: A embargante FLÁVIO TADEU GOMES MOREIRA opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id 94825728. Em síntese, sustenta que há omissão, pois a referida decisão não abordou a questão relativa a anulação do edital de convocação, item 1, capítulo VII, do requerimento de tutela de urgência. No mais, afirma a existência de contradição, alegando que o relato empreendido na decisão embargada é contraditório com item 1, capítulo VII. Requer que os supostos vícios sejam sanados e, por consequência, anulando o edital de convocação id 93591419, suspendendo o feito e determinando que a executada afixe edital de convocação na sede da igreja/congregação com antecedência de 30 dias de sua realização, permitindo seu amplo conhecimento; permitindo que o edital convoque todos os associados, principalmente aqueles designados pelo art. 6o do estatuto social da congregação, denominados como outros (fies, clérigos e comunidade em geral); assim como que se abstenha a executada de impedir a participação dos membros da igreja católica ortodoxa siriana do brasil na disputa e votação; bem como que a executada se abstenha de impedir a participação de quantas “chapas” se apresentarem para o pleito. É o breve relato. Decido. (...) Por todos os ângulos que se observe, não é possível verificar a existência de omissão, porquanto a decisão embargada apreciou os pedidos deduzidos em sede de tutela de urgência, tendo concluído que os referidos pedidos não coadunavam com as diretrizes delineadas no título executivo. Nota-se que a embargante busca alterar a disciplina do cumprimento da obrigação da embargada, sob a alegação de erro procedimental de divulgação do edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat. Entretanto, restou devidamente contemplando na decisão que o juízo não delineou uma forma específica de cumprimento da obrigação. Por fim, a embargante afirma a ocorrência de contradição, para tanto indica os seguintes trechos da decisão embargada: "No caso, a exequente postula a anulação nulidade do edital de chamamento público da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat designada para o dia 01/07/2021, pois o referido edital produzido pela executada convoca os eleitores para local diverso da sede da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil, qual seja: QSD AE 5, Pistão Sul, Taguatinga Sul, Brasília/DF (LS EDUCACIONAL). Assevera que as atas das 17 assembleias anteriores de eleição de Diretoria da Congregação estabeleceram procedimentos não observados pela parte executada. Isto é, as assembleias eram realizadas na sede da Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil (MANTENEDORA DA CONGREGAÇÃO) – QSB 4/5, Área Especial para Templo Religiosos, Taguatinga Centro, sendo que a prática delineada nas atas precedentes especificava a forma de realização da assembleia, declinando o público votante, data e horário de realização do pleito. É possível constatar que os trechos supracitados tratam somente da síntese dos pedidos deduzidos na inicial. Isto é, evidencia-se que, além de anular o edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat e alterar o local de eleição, a embargante, igualmente, postulou a suspensão do feito, afixação de edital de convocação na sede da igreja/congregação com antecedência de 30 dias de sua realização, convocação de todos os associados, principalmente aqueles designados pelo art. 6o do estatuto social da congregação, denominados como outros." Vê-se que a suposta contradição desdobra no procedimento alusivo à convocação para a assembleia Geral Extraordinária, ou seja, matéria ventilada na decisão embargada. Razão pela qual, não há que se falar em vício de contradição. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. O exequente apresentou impugnação ao edital de convocação da assembleia, a qual foi rejeitada na decisão de ID 96498473, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FLAVIO TADEU GOMES MOREIRA em face de CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT. A exequente se manifestou nos autos (id 94747260), alegando, em síntese, a ocorrência de atos fraudulento e de má-fé praticados pelo representante da executada nas realizações de assembleia gerais. Ainda, impugnou o EDITAL de chamamento para a realização da Assembleia Geral Extraordinária para eleição da 18a Diretoria da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, sobretudo declinou o procedimento de realização da assembleia (ID 93591419), elencando o local, a forma, publico votante e horário de realização da assembleia. Quanto ao procedimento adotado para realização da assembleia, as decisões exaradas id 94825728 e 95112828, delinearam pela impossibilidade de se afirmar a ocorrência de fraude nos atos preparatórios da assembleia: Concretamente, a exequente postula a implementação do procedimento adotado nas assembleias precedentes, contudo o título executivo se limitou a determinar que executada promovesse nova assembleia. Evidencia-se, dessa forma, que os fundamentos apresentados pela parte exequente desdobram em elementos não contemplados no título executivo, visto que busca impor a executada condições de cumprimento da obrigação à revelia de qualquer procedimento adotado por esse juízo no referido título. Conclui-se que não remanesce a probabilidade do direito, porquanto a exequente requer o cumprimento de obrigação inexistente no título executivo, não havendo sequer de se apreciar eventual perigo da demora. No mais, postula a exequente que seja proferida decisão de mérito quanto aos fatos alegados (ID 95333561). É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, é possível perceber que as alegações da exequente giram entorno de questões relativas a suposta fraude perpetrada pela executada ao cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença de id 23577517, bem como de irregularidades no procedimento de realização da assembleia, porquanto estaria adotando rito diferente do que era usualmente praticado. Em consonância com as decisões precedentes, entendo que a exequente postula formas de cumprimento da obrigação inexistentes no título judicial, senão vejamos: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da 18a Assembleia Extraordinária da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, realizada no dia 09/03/2018, e, por conseguinte, determino que a parte requerida promova nova Assembleia para a mesma finalidade, no prazo máximo de 45(quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado. Em consequência, declaro também a nulidade da eleição da 18o Diretoria Administrativa, cancelando-se o registro da respectiva ata assemblear junto ao 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos do Núcleo Bandeirante. Com o trânsito em julgado, oficie-se. É cediço que o cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida o desvirtuamento das obrigações já definidas. Concretamente, a impugnação da exequente quanto aos termos e formalidades do edital expedido pela executada, busca, em verdade, alterar os termos delineados no título executivo, acrescentando obrigações não contempladas no referido título. Percebe-se que não houve discriminação da forma que a obrigação deveria ser cumprida, havendo tão somente a determinação que nova assembleia fosse realizada em 45 (quarenta e cinco) dias. Nesse sentido, as questões e pedidos deduzidos na impugnação cria obrigações dissonantes da constante da formação do título judicial. Portanto, a despeito das alegações deduzidas pela exequente, entendo que não remanesce qualquer vício nas formalidades do edital de convocação da a 18a Assembleia Extraordinária da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat para eleição da 18o Diretoria Administrativa. No que pertine as supostas fraudes, vejo que não há elemento que indique que a executada agiu com fraude ao promover a realização da assembleia, razão pela qual não prospera tal alegação. Ante ao exposto, REJEITO a impugnação de id 97447260. Foi interposto, então, o agravo de instrumento n. 0700892-27.2021.8.07.9000, no qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Confira-se trecho de relevância da decisão: (...) Diversamente do apregoado pelo agravante, infere-se que a fixação do edital em diversos locais do portão na sede da instituição possa dar mais visibilidade ao ato convocatório, do que sua aposição em local interno. Não se questiona a publicação em jornal e o cumprimento do prazo de 30 dias. Igualmente, observada a convocação dos sócios, nos termos estatutários. Lado outro, não se identifica, de plano, as alegadas exigências estatutárias de realização da assembleia na sede da instituição, no dia de domingo e após a Santa Missa, tampouco a pretendida convocação da comunidade. Registra-se, o anterior Edital de Convocação 001/2018, analisado pela sentença exequenda, também não observou essas condições invocadas pelo agravante e, no aspecto, foi considerado hígido. Vale repetir, a sentença exequenda apenas reputou irregular a não fixação do edital na sede da instituição. (...) Na origem, sobreveio decisão de ID 98801175, a qual determinou nova publicação de Edital em razão do cancelamento da assembleia pela pessoa jurídica proprietária do estabelecimento (LS EDUCACIONAL). Veja-se: A despeito das alegações deduzidas por ambas as partes (ID 97970923 e 98705783), vejo que a execução da obrigação delineada no título executivo, restou frustradas em razão do cancelamento do evento pela pessoa jurídica proprietária do estabelecimento (LS EDUCACIONAL). Compulsando os autos, verifico que o título executivo se deteve aos elementos formais de irregularidade de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat. Para tanto, promoveu a interpretação literal das normas alusivas ao ato eletivo constante do estatuto da pessoa jurídica (ora executada) id 19063489. Evidencia-se que nulidade do ato convocatório se deu unicamente pelo fato da ausência de afixação do edital na sede da instituição, qual seja: QSB 04/05 - ST. B SUL - AREA ESPECIAL P/ TEMPLO RE. - 70.700 - TAGUATINGA -DF. Vide: A despeito de o Estatuto de ID 19063489 apontar no seu artigo 1o, de forma genérica, que a sede da instituição é na cidade de Taguatinga/DF, é possível perceber ser de conhecimento dos envolvidos, sobretudo pelas notas de cabeçalho do ato constitutivo respectivo, que a referida sede é situada a "QSB 04/05 - ST. B SUL - AREA ESPECIAL P/ TEMPLO RE. - 70.700 - TAGUATINGA -DF". (...) Nesse passo, tenho por absolutamente contraditória a alegação da ré de que o endereço da sede da instituição deveria ser considerado qualquer localidade na cidade de Taguatinga/DF ID 21009070 (pg. 05). Ao revés, a prova documental acostada aos autos demonstra que a sede da instituição tem localização certa e de conhecimento de seus filiados, inclusive da requerida, conforme consignado alhures. Diante desse contexto, é de rigor reconhecer a nulidade do ato convocatório da assembleia objeto dos autos, pela ausência de afixação do edital na sede da instituição, o que representa afronta a uma das formalidades estipuladas pelo art. 15 do Estatuto da ré. No mais, embora a exequente ventile a ocorrência de fraude na condução dos trabalhos da congregação, constatou-se que inexiste prova de que os membros da diretoria estejam realizando atos contrários às finalidades da instituição, sendo tal premissa abordada na fundamentação do título executivo: “ (...)Isso porque o vício que justifica a anulação da assembleia é de ordem estritamente formal. Outrossim, não há prova conclusiva nos autos de que a gestão eleita pela assembleia impugnada venha praticando atos contrários às finalidades da instituição, tampouco há indicativo concreto de gestão temerária pelos eleitos. (...).” Nota-se que a sentença proferida pelo juízo declarou a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, tendo como fundamento o vício formal do ato de convocação, estabelecendo que o novo pleito convocatório deveria ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, por entender que tal período seria razoável diante do prazo mínimo ditado pelo art. 15 do ato constitutivo da requerida. Tenho que a obrigação deve ser satisfeita, observando as diretrizes delineadas no título judicial, assim como as previstas no estatuto da congregação (id 19063489). Em consonância com as premissas acima fixadas, determino que a obrigação de fazer relativa à convocação da Assembleia Geral de eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat atribuída a executada seja cumprida, no prazo de 10 dias, após a publicação desta decisão, nos seguintes termos: afixação do edital na sede da instituição ("QSB 04/05 - ST. B SUL - AREA ESPECIAL P/ TEMPLO RE. - 70.700 - TAGUATINGA -DF), com antecedência mínima de 30 (trinta dias) e; publicação do edital na imprensa local, o que pode ocorrer por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. No que concerne ao público votante, a executada deverá informar no ato de convocação, de maneira pormenorizada e em destaque, que somente serão habilitados a votar os sócios quites com suas obrigações sociais, nos termos das disposições do art. 7a do Estatuto da Congregação (ora executada). A executada informou a publicação de edital e a data da assembleia a ser realizada no dia 02/10/2021. O ora agravante novamente apresentou impugnação, alegando preclusão temporal quanto ao prazo para publicação do edital e ao público votante. Sobreveio, então, o despacho de ID 102916767, no qual o magistrado Mário Jorge Panno de Mattos consignou que “cumpridas as exigências a respeito da publicidade do edital de convocação para a assembleia geral de eleição e posse da 18a diretoria administrativa, conforme determinado no Id. n. 98801175, aguarde-se a realização do ato”. Irresignado, o exequente apresentou pedido de reconsideração, o qual foi rejeitado na decisão ora agravada, in verbis: Proferido o ato de Id. n. 701916767, a parte autora apresentou pedido de reconsideração de Id. n. 103740032, requerendo seja discutido quem pode e deve participar, vetando e sendo votado na assembleia geral prevista para 20/10/2021. No entanto, a parte autora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, o despacho de Id. n. 701916767 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Prossiga-se com o determinado no despacho e aguarde-se a realização da assembleia. I. Esclarecido o contexto fático dos autos, é possível observar que o exequente pretende, com sucessivas petições e recursos, a modificação do título judicial. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, de rejeição da sua impugnação ao Edital de Convocação no que tange ao prazo e a forma do chamamento, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião de decisões anteriores, impedindo que a matéria seja reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. O art. 507 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). Desse modo, se há decisão anterior sobre a matéria, não é possível nova apreciação. A preclusão que ora se debate é a consumativa, que decorre do fato de a parte já ter exercido sua faculdade processual em momento anterior, sendo-lhe vedada a rediscussão sobre a matéria sucessivas vezes. Ainda que fosse superada a preclusão, ad argumentandum, a irresignação do exequente quanto aos termos e formalidades do edital expedido pela executada, busca, em verdade, alterar os termos delineados no título executivo, acrescentando obrigações não contempladas na sentença exequenda. Pretensão desse jaez é inadmissível, pois a matéria encontra-se superada por força da eficácia preclusiva da coisa julgada. O respeito àquilo que foi objeto da sentença exequenda é absolutamente inarredável, sob pena de desrespeito à coisa julgada já ocorrida no processo cuja sentença se vai executar. A sentença exequenda apenas reputou irregular a não fixação do edital na sede da instituição, de modo que os demais termos do Edital foram considerados hígidos, não podendo o agravante, em cumprimento de sentença que impôs apenas à executada que promovesse nova assembleia para a mesma finalidade, exigir alterações no Edital. Se não houve discriminação da forma que a obrigação deveria ser cumprida e os termos do edital foram reputados escorreitos na sentença, não pode o exequente exigir o cumprimento de obrigação inexistente no título executivo. Isso porque “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). Vê-se, pois, que a parte agravante utiliza o presente recurso com o objetivo de renovar debate já analisado e julgado, contudo, de forma contrária às suas pretensões. Por fim, não cabe a apreciação de pedido relativo ao Ministério Público, se o pleito não foi analisado na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Frise-se que a fiscalização do Ministério Público refere-se ao acompanhamento extrajudicial das ações contábeis e finalísticas das entidades de interesse social, hipótese manifestamente distinta da debatida neste agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora